Tribunal: TJBA
Processo: 8014504-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014504-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACILENE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogados:
ANA LÍDIA CURSINO DOS SANTOS (OAB: SP 397.341-A) E LETÍCIA FERREIRA DOS SANTOS (OAB: BA 82.781)

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRAT
O. COMPROVAÇÃO. MORA. CONFIGURAÇÃO. TEMA 1132, DO STJ. APLICAÇÃO.
SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO RECEBIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE ADIMPLEMENTO,
DIANTE DE PARCELAS PAGAS A MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PAGAMENTOS COM ATRASO. CONSOLIDAÇÃO DA MORA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.

DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.

8014504-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.